Tribunal: TJBA
Processo: 8068407-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068407-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ENEYLE MARIA FREITAS DE BITTENCOURT e outros

Advogado(s)
:
MICHEL BETO CASTRO TORRES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL REDUZIDO. PRECEDENTES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contratos de empréstimo consignado e RMC firmados com consumidor absolutamente incapaz (interditado), condenando a instituição financeira à repetição do indébito (simples e em dobro) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alegação de boa-fé, baseada na ausência de publicidade da interdição, afasta a nulidade do contrato; (ii) a manutenção dos descontos após a notificação da curadora e a devolução do valor principal configura engano justificável; (iii) o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 20.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - É nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz, nos termos do art. 166, I, do Código Civil. 4 - A alegação de boa-fé da instituição financeira, baseada na suposta ausência de registro público da interdição, é afastada pela comprovação da ciência inequívoca, ocorrida quando a curadora notificou o banco e restituiu o valor principal, sem que os descontos fossem interrompidos. 5 - A persistência nos descontos em benefício previdenciário, mesmo após a notificação da nulidade e a devolução do capital, configura conduta contrária à boa-fé objetiva e afasta a tese de "engano justificável", autorizando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC (EREsp 1.413.542/RS). 6 - O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 20.000,00, mostra-se excessivo e destoante dos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00, quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. - Os consectários legais da condenação devem ser readequados, de ofício, para aplicar o IPCA como índice de correção monetária (Art. 389, p.u., CC) e a taxa legal (Taxa SELIC deduzido o IPCA) como juros de mora (Art. 406, § 1º, CC), observados os termos iniciais das Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO
7- Recurso Parcialmente Provido, consectários legais ajustados de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 166, I; 389, p.u.; 406, § 1º. CDC, arts. 14; 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8068407-06.2020.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
BANCO PAN S.A.
e parte(s) Apelado
ENEYLE MARIA FREITAS DE BITTENCOURT e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça